Tribunal: TJPA
Processo: 0008566-60.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008566-60.2017.8.14.0006

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ALAN CUNHA MENINEA, ANA PRISCILA RIBEIRO MARTINS

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ALAN CUNHA MENINEA, ANA PRISCILA RIBEIRO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Extinção da punibilidade por prescrição intercorrente e óbito. Recursos prejudicados.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus Alan Cunha Meninea e Ana Priscila Ribeiro Martins contra sentença condenatória por roubo (art. 157,
caput
, do CPB)

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à ré Ana Priscila Ribeiro Martins, com fundamento na pena aplicada e na redução do prazo prescricional em razão da idade da ré à época dos fatos; (ii) saber se deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do réu Alan Cunha Meninea, diante da prova documental de seu óbito.

III. Razões de decidir

3. Em relação a Ana Priscila Ribeiro Martins, foi constatada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, com base no art. 110, §1º c/c art. 109, III e art. 115, todos do CPB, considerando-se a pena aplicada e a idade da ré à época do crime.

4. Em relação a Alan Cunha Meninea, foi juntado Laudo de Necropsia que comprova seu óbito ainda no ano de 2018, ensejando a extinção da punibilidade com base no art. 107, I, do CPB e art. 62 do CPP.

5. Reconhecidas as extinções de punibilidade, restam prejudicadas as análises dos méritos dos recursos ministerial e defensivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos. Extinta, de ofício, a punibilidade de Ana Priscila Ribeiro Martins pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e de Alan Cunha Meninea em razão de óbito. Prejudicado o exame dos recursos.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, mesmo diante de recurso ministerial que não impugna a pena-base fixada. 2. Comprovado o falecimento do réu, impõe-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CPB.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 107, I; 109, III; 110, §1º; 115; CPP, art. 62.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por ANA PRISCILA RIBEIRO MARTINS e ALAN CUNHA MENINEA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou Alan Cunha Meninea à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
; e Andreza à pena de
05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa;
pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 22.05.2017, por volta de 06h20, a vítima Márcia Luciane Paul da Silva saía de sua residência para ir ao trabalho quando foi surpreendida pelos acusados, que chegaram em uma motocicleta conduzida por Alan, momento em que a acusada, que estava no carona, abordou a vítima mediante o emprego de arma branca do tipo faca de cozinha, ameaçou-a proferindo as textuais:
“Perdeu! Perdeu!”
, e, desferindo um golpe que atingiu a mão esquerda da vítima, subtraiu sua bolsa contendo vários objetos tais como: aparelho celular, relógio, perfume, roupas pessoais e a importância de R$ 50,00 (cinquenta) reais, e empreendeu fuga com seu comparsa, deixando para trás o veículo utilizado no crime. Ato contínuo, a vítima comunicou os fatos à polícia, que, após breves diligências, conseguiu localizar e prender o casal de assaltantes ainda em posse da
res furtiva
, conduzindo-os à autoridade policial. Os acusados foram reconhecidos pela vítima e os objetos recuperados.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pleiteia a reforma da sentença de 1º grau, para que seja
incluída a majorante do emprego de arma branca (faca)
, requerendo o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.654/2018, que havia excluído a referida causa de aumento.

Em
contrarrazões
, a defesa dos apelados requer o
improvimento do recurso ministerial,
para que seja mantida a r. sentença
a quo
.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a
defesa de ambos os réus
requer a
absolvição por insuficiência probatória
, alegando que não houve reconhecimento formal e regular dos acusados conforme o rito do art. 226 do CPP, e que a condenação se baseou apenas em depoimentos de policiais, que devem ser analisados com cautela, eis que eles sequer presenciaram o suposto delito.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos. Pugna, ainda, pela
extinção da punibilidade do réu Alan Cunha Meninea, em razão da notícia de seu óbito
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
de ambos os apelos, com a extinção da punibilidade do acusado Alan Cunha Meninea.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Extinção da Punibilidade da Apelante ANA PRISCILA RIBEIRO MARTINS Ante a Ocorrência de
Prescrição Intercorrente

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne dos apelos, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva.

Isso, porque se vê que a sentença foi proferida em 18.08.2018, e publicada em 18.09.2018 (de acordo com informação retirada do Sistema LIBRA), tendo o Juízo
a quo
aplicado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível.

O art. 110, em seu §1º, dispõe:
“§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

No caso dos autos,
verifica-se que não houve trânsito em julgado para o Ministério Público, considerando que este interpôs recurso contra a sentença em 28/09/2018
(ID 10299700 – p. 16). Todavia,
a pendência recursal ministerial não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente
, pois o recurso interposto
não tem por objeto o aumento da pena-base – a qual, por não impugnada, já se consolidou
– mas, sim, o reconhecimento de uma causa de aumento de pena (majorante) a ser eventualmente aplicada apenas na terceira fase da dosimetria.

Nesse contexto, não há necessidade de adentrar no mérito recursal ministerial.
Explica-se.

É cediço que, quando o Ministério Público recorre visando ao agravamento da pena, o prazo prescricional deve ser calculado com base na pena máxima cominada ao delito em abstrato. Contudo, essa regra não se aplica quando a acusação não impugna a pena-base, e seu recurso visa tão somente à aplicação de causa de aumento em fase posterior da dosimetria.

No presente caso, a pena-base foi fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão, tendo sido reduzida na segunda fase para 05 anos, por força de circunstância atenuante. Como o recurso ministerial não questiona essa fixação, mas apenas pleiteia o reconhecimento da majorante relativa ao uso de arma branca,
eventual provimento do apelo resultaria, no máximo, em acréscimo de 1/3 a 1/2 sobre essa pena intermediária.

Ainda que se aplique a fração máxima de aumento (metade), a pena final não ultrapassaria 07 anos e 06 meses de reclusão.

Nesse cenário, constata-se que o novo patamar da pena, ainda que decorrente de provimento do apelo ministerial, não altera a faixa prescricional aplicável, pois permanece dentro da mesma moldura do art. 109 do Código Penal.

Portanto,
mostra-se possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, devendo-se tomar por base a pena efetivamente aplicada
.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III do CPB,
seria, a princípio, de 12 (doze) anos
.

Todavia, como a ré, à época do cometimento do delito, contava com
19 anos
– vide Carteira de Identidade de ID nº 24672444 - Pág. 6 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 06 (seis) anos
.

Assim sendo, da publicação da sentença (18.09.2018) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 24.02.2025, transcorreu um período de pouco mais de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses, tendo a
prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorrido em 17.09.2024
.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante ANA PRISCILA RIBEIRO MARTINS, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso III e art. 115, todos do CPB.

Prejudicado, assim, o exame do mérito recursal do
dominus litis
e da defesa.

2. Da Extinção da Punibilidade do Apelante ALAN CUNHA MENINEA

O Ministério Público, em ambas as instâncias,

manifesta-se pela
extinção da punibilidade de Alan Cunha Meninea,
ante a notícia de seu falecimento e posterior juntada do Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal (ID nº 24672499).

De fato, tendo em vista a existência, nos autos, do referido laudo pericial nº 2018.01.000883-TAN, emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves/SEGUP/PA, confirmando documentalmente a
morte do antedito apelante
, ocorrida ainda no ano de
2018
, vítima de anemia aguda, devido à ação pérfuro-contundente, bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do apenado,
DECLARO, DE OFÍCIO,

EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE
, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB e art. 62 do CPP.

É o voto.

Belém/PA, ****** de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2025